Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. CAUSA MADURA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. A hipótese consiste em analisar eventual litispendência diante do anterior ajuizamento de ação de revisão de alimentos proposta pelo apelado. 1.1. Subsidiariamente, pretende a reforma da sentença para que seja fixado o valor dos alimentos no correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos.
2. O art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o, do CPC, prevê que a litispendência é a situação jurídica decorrente da reprodução de demanda já em curso.
3. A despeito de haver identidade de partes, e, diante da peculiaridade de que a causa de pedir e o pedido são distintos em ambas as demandas, deve ser afastada a litispendência, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída nesse ponto.
4. Presentes todas as condições para imediato julgamento, deve ser aplicada a regra prevista no art. 1013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, por se tratar de causa madura. 4.1. No caso, desconstituída a sentença no ponto referente à litispendência, deve ser analisado a possibilidade de majoração do valor da obrigação alimentícia em favor do recorrente.
5. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover a própria subsistência.
6. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
7. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 7.1. No caso, constata-se que o alimentante demonstrou nos autos ter havido alteração em sua capacidade financeira.
8. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção do filho, mostra-se apropriado o valor dos alimentos no correspondente a 1 (um) salário mínimo.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente desconstituída.